Tribunal: TJSP
Processo: 1008726-48.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, CAPUT, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso em exame, ante o indeferimento da concessão de gratuidade da justiça, foi determinado à apelante o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, CAPUT, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso em exame, ante o indeferimento da concessão de gratuidade da justiça, foi determinado à apelante o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC. Todavia, esta não atendeu à determinação judicial no prazo assinalado, razão pela qual se impõe o decreto de deserção do recurso interposto.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0001003872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008726-48.2014.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
SIRVEL SIRCILLI VEÍCULOS LTDA., são apelados EVER ELETRIC
APPLIANCES INDÚSTIRA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e LIFAN DO
BRASIL AUTOMOTORES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Apelação Cível no 1008726-48.2014.8.26.0068
Voto no 32.557
Apelação no 1008726-48.2014.8.26.0068
Comarca : Barueri 3a Vara Cível
Juiz(a) : Udo Wolf Dick Appolo do Amaral
Apelante : SIRVEL SIRCILLI VEÍCULOS LTDA. (autora)
Apeladas : EVER ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO E
VEÍCULOS LTDA.; LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES
LTDA. (rés)
Voto no 32.557
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTIMAÇÃO DA
APELANTE PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO
RECURSAL. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, CAPUT, DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso em exame,
ante o indeferimento da concessão de gratuidade da
justiça, foi determinado à apelante o recolhimento do
preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos
do art. 1.007, do CPC. Todavia, esta não atendeu à
determinação judicial no prazo assinalado, razão pela
qual se impõe o decreto de deserção do recurso
interposto.
SIRVEL SIRCILLI VEÍCULOS LTDA.
ajuizou ação declaratória cumulada com indenizatória em face de EVER
ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA. e LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA.
O ilustre Magistrado de primeiro grau,
por sentença a fls. 699/701, cujo relatório ora se adota, extinguiu o
processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código
de Processo Civil, em relação à ré LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES
LTDA; e julgou improcedentes os pedidos deduzidos face de EVER
ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Apelação Cível no 1008726-48.2014.8.26.0068
Voto no 32.557
Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de10% do valor da causa . A
verba competirá, exclusivamente, aos procuradores da ré LIFAN, única
que se fez presente nos autos.
Apela
a
autora
pela
reforma
da
sentença alegando, em preliminar, a necessidade de concessão de
gratuidade da justiça. Ainda em preliminar, pleiteia a nulidade da sentença
em razão do julgamento antecipado da lide que inibiu a dilação probatória.
No mais, aduz que ficou comprovado nos autos a existência de vínculo de
concessão comercial entre as partes. Reitera que é legítima
concessionária da marca LIFAN. Lembra que a corré EVER ELETRIC é
revel (fls. 703/715).
Recurso tempestivo e sem recolhimento
de preparo.
Em contrarrazões, a corré LIFAN DO
BRASIL AUTOMOTORES LTDA. pugna pela improcedência do recurso,
fundada em que a autora não faz jus à benesse requerida, uma vez que
não comprovou efetivamente sua hipossuficiência, devendo recolher o
preparo devido, sob pena de deserção. No mais, aduz que foi acertada a
decisão que a excluiu do polo passivo da ação (fls.718/728).
A corré EVER ELETRIC APPLIANCES
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. também apresentou
contrarrazões pela improcedência do recurso, sob o fundamento de que
(fls. 729/746) a presunção de veracidade que irradia da revelia é relativa
não se podendo falar em produção de prova negativa. Assevera que é
legítimo o julgamento antecipado da lide. Afirma que nunca existiu contrato
escrito entre as partes, não se podendo falar em concessão comercial.
Aduz que ser inaplicável à espécie a Lei Ferrari. Nega a existência de
dano moral (fls. 729/746).

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Apelação Cível no 1008726-48.2014.8.26.0068
Voto no 32.557
É o relatório.
O recurso não será conhecido, em
razão de sua deserção.
Com efeito, prescreve o art. 1.007,
caput, do CPC que “No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”,
ressalvando o § 4o que “O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
Conforme se verifica dos autos, foi
determinado que a apelante comprovasse sua hipossuficiência para fazer
jus à benesse requerida (fls. 765). Posteriormente, foi indeferida a
concessão do referido beneplácito (fls. 768), sendo determinado que
procedesse ao recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007,
do CPC. Todavia, referido prazo transcorreu in albis, sem atendimento
(fls. 770).
Por conseguinte, é de rigor o não
conhecimento de sua irresignação.
Posto isso, por meu voto, não conheço
do recurso, ante a sua deserção. Com fundamento no art. 85, § 11, do
CPC, elevo os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze
por cento) sobre o valor da causa,.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator